Tribunal: TJMT
Processo: 0003453-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ADALBERTO JORGE FÉLIX

Número do Protocolo: 3453/2020
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração constitui espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.
Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
Os embargos de declaração não se prestam apenas para fins de prequestionamento, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, sendo dispensável a manifestação expressa a dispositivos de lei federal e da Constituição, se a questão jurídica foi debatida e decidida no acórdão recorrido.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ADALBERTO JORGE FÉLIX

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão de fls. 418/432, que, por maioria, deu provimento ao Recurso de Apelação n. 81878/2015, para declarar ilegal o ato que retirou a incorporação da função comissionada DAS-6, da aposentadoria do autor, ora embargado, restabelecendo o status quo ante.
Nas razões recursais, a fls. 440/442, o Estado-embargante pontua a existência de omissão no acórdão embargado, quanto à análise dos fundamentos do Estado e a desconsideração dos precedentes do STF e do STJ.
Diz que houve prescrição do fundo do direito da parte autora de rever a concessão de sua aposentadoria em razão da edição e lei que o afetou e que o Decreto n. 20.910/32, é a disciplina especifica no que tange a cobrança de dívidas e outros direitos em face da Fazenda Pública.
Requer, assim, sejam acolhidos os presentes embargos a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.
Em contrarrazões, a fls. 448/453, rechaça as argumentações e pede pela rejeição dos embargos cujo desiderato é o rejulgamento da demanda.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, tem-se em pauta recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, apontando omissão no acórdão embargado quanto à análise dos fundamentos do Estado e a desconsideração dos precedentes do STF e do STJ, sobretudo em relação à prescrição do fundo do direito da parte.
Dessarte, como se sabe, os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .
No caso em mesa, o acórdão embargado carece de quaisquer vícios, haja vista que a questão quanto à prescrição e decadência foi amplamente debatida no acórdão embargado, tanto sob o ponto de vista para o administrado quanto para a Administração Pública.
Logo, não há qualquer omissão a ser sanada, visto que o acórdão recorrido foi expresso no ponto combatido, cuida-se, na realidade, de mera irresignação do embargante com o resultado do aresto, no afã de obter a reapreciação da matéria já enfrentada, cujo desiderato não é possível pela via dos embargos de declaração.

A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
“Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016).
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1008226-04.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Quanto ao prequestionamento, se mostra desnecessária a referência expressa a dispositivos de lei federal e da Constituição, se a questão jurídica foi debatida e decidida no acórdão recorrido.
Assim, ante o exposto REJEITO os aclaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: Â UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.